Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732241-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICO ESTEVES RODRIGUES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656/1998. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. ADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Aos contratos de plano de saúde anteriores e não adaptados à Lei n. 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que, quanto aos reajustes financeiros anuais, se aplica “apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato, ressalvada a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo a proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica”. Os reajustes por faixa etária também teriam ficado restritos ao estabelecido em cada contrato, observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. A aplicabilidade do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente a sua vigência também restou estabelecida pelo Superior Tribunal, o que não impede, contudo, que reajustes venham a ser perpetrados em razão da mudança de faixa etária, se obedecidos os parâmetros acima delineados. 3. Diante da inexistência de previsão contratual clara e expressa, a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar firmou Termo de Compromisso em 2004 com algumas operadoras de plano de saúde para estabelecer a forma de apuração do percentual do reajuste atuarial. Demonstrando a operadora a obediência aos parâmetros da ANS, e não havendo impugnação específica sobre o método estatístico realizado pela Agência Reguladora, nada a prover quanto à pretensa extinção dos aumentos a esse título. 4. Os reajustes por incremento de idade preenchem os parâmetros enumerados pelo STJ, se há expressa previsão contratual e adoção de índices que não oneram excessivamente o consumidor e nem impossibilitam sua continuidade no plano de saúde. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4°, 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 107, 421, 422, 425, estes do Código Civil; 369, 371 e 373, os últimos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde contratado; b) artigo 6°, inciso VI, do CDC, sustentando a procedência dos danos morais e materiais pleiteados. Invoca dissenso interpretativo quanto às teses, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 4°, 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 107, 421, 422, 425, estes do Código Civil; 369, 371 e 373, os últimos do Código de Processo Civil, bem como quanto à divergência assinalada, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952), fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”, e ainda definiu que “No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 6°, inciso VI, do CDC, bem como quanto ao respectivo dissídio jurisprudencial, o recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010